Tribunal: STF
Processo: ARE 1463441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO IRDR N. 1.0000.16.024983-5/003 – DESCABIMENTO – SITUAÇÕES DIVERSAS – NULIDADE PROCESSUAL AUSENTE – INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – MÉRITO – SERVIDORA EFETIVA – TÉCNICO EM GESTÃO DA SAÚDE – LICENCIATURA EM LETRAS OBTIDA ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA – REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA DEVIDO - ARTS. 10 E 11 DA LEI ESTADUAL N.º 15.462/05 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.11.194659-6/003 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE – SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe a suspensão do feito, com base no IRDR n.° 1.0000.16.024983- 5/003, na medida em que a tese a ser fixada naquele incidente cinge-se aos servidores das carreiras do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (Gestor Ambiental e Analista Ambiental), hipótese diversa da dos autos. Não padece de nulidade a sentença em processo em que foram devidamente observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Não há falar em prescrição do fundo de direito, tampouco em decadência, visto que a demanda foi proposta dentro do prazo previsto no art. 23 da Lei n.° 12.016/09. De acordo com o disposto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/05, o ingresso na carreira de Técnico em Gestão da Saúde deverá ocorrer no nível II, grau A, se comprovado que a servidora já possuía Licenciatura em Letras, o que é o caso da impetrante. Ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste eg. TJMG sedimentou o entendimento no sentido de que, o artigo 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, correspondente à formação do candidato, direito este retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo. Sentença confirmada



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e II, e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como sabido, a impetração deve estar acompanhada de prova documental inequívoca, comprobatória da lesão ao direito que se pretende resguardar, sob pena de denegação da ordem.



    De acordo com o disposto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/05, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo Estadual:



    Art. 10. O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde: (Caput com redação dada pelo art. 6º da Lei nº 17.618, de 7/7/2008.)



    a) nível intermediário, para ingresso no nível I;



    b) nível intermediário, com formação em curso de educação profissional, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ingresso no nível II; (Inciso com redação dada pelo art. 25 da Lei nº 15.786, de 27/10/2005.) (g.n.)



    Pelo que se extrai dos dispositivos supracitados, o ingresso na carreira de Técnico de Gestão da Saúde deverá ocorrer no nível II, se comprovado que em data anterior à posse o servidor já possuía Licenciatura em Letras. Isso porque, de fato, a lei estabelece que o ingresso na carreira deve ocorrer no nível correspondente à formação do candidato, não havendo nenhuma ressalva sobre eventual vinculação para provimento no cargo público ao nível previsto no edital do certame.



    [...]



    Da mesma forma se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (doc. 94):



    [...] Portanto, conforme o artigo 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no artigo 11, correspondente à formação do candidato. Desse modo se o funcionário tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo. Conforme destacado pela MM. Juiz na sentença concessiva da segurança, a apelada comprovou que preenchia a exigência da legislação para ingressar nos quadros de servidores públicos do Estado de Minas no nível diferente, sendo o correto era a apelada ser reposicionados do Nível I, Grau A, para o Nível II, Grau A, no cargo Técnico em Gestão da Saúde – TGS, com efeitos desde a data de sua posse [...].”



    Por conseguinte, uma vez comprovado que a requerente já possuía Licenciatura em Letras desde antes da investidura no cargo público, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente